Tribunal: TJMT
Processo: 0014655-22.2010.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014655-22.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE REINALDO ALVES FARIAS - CPF: 275.051.621-87 (EMBARGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (EMBARGANTE), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO CÍVEL

–
EXCEÇÃO DE

PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDENCIA – RECURSO INADEQUADO –

ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO

DA FUNGIBILIDADE
– ALEGADA OMISSÃO

– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada
.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0014655-22.2010.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

BANCO ITAULEASING S.A.

EMBARGADO:

JOSE REINALDO ALVES FARIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO ITAULEASING S.A.

opõe recurso de embargos de declaração (ID
294793355
),
objetivando
prequestionar
e
sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
292558890
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível
,
que
não conhe
ceu
do presente recurso, por ser

manifestamente inadmissível
.

Em suma, a parte embargante
alega que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a natureza jurídica da decisão impugnada originalmente.

A
rgumenta
que
a decisão proferida em primeira instância não se limitou a rejeitar a exceção de
pré
-executividade, mas também determinou a extinção da execução nos termos do art. 924, II, do CPC
/15
, o que lhe confe
re
natureza de sentença.

Aduz, ainda, que a
determinação de liberação dos valores bloqueados, após a rejeição da exceção, configura verdadeira extinção da execução por satisfação do crédito, sendo, portanto, impugnável por apelação nos termos do art. 1.009 do CPC
/15
.

Defende, também,
que, mesmo que se entenda que a decisão te
nha
natureza interlocutória, haveria erro escusável na interposição da apelação, em razão da natureza dúplice da decisão recorrida
, uma vez que

a decisão continha elementos tanto de decisão interlocutória quanto de sentença, o que gera dúvida objetiva e razoável sobre o recurso cabível.

Sustenta que estão preenchidos os requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade recursal: existência de dúvida objetiva e razoável quanto ao recurso cabível; o recurso foi interposto dentro do prazo previsto para o recurso adequado; e não ocorrência de erro grosseiro.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a natureza sentencial da decisão, que seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal para o conhecimento do recurso
como
agravo de instrumento

Recurso tempestivo (ID
294867356
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
296391872
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0014655-22.2010.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

BANCO ITAULEASING S.A.

EMBARGADO:

JOSE REINALDO ALVES FARIAS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda às hipóteses legais de vícios sanáveis por embargos de declaração, uma vez que a ausência de análise específica sobre a alegada natureza dúplice da decisão impugnada não configura, por si só, qualquer omissão ou defeito a ser corrigido. Basta, para tanto, que as teses jurídicas pertinentes tenham sido adequadamente enfrentadas, como efetivamente foram.

O voto condutor deixou clara a delimitação da natureza interlocutória da decisão que julga exceção de
pré
-executividade quando esta não põe fim ao processo, sendo inequívoco que o recurso cabível, nestes
casos, é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15.

A referência à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, por sua própria lógica, afasta a alegação de dúvida objetiva quanto ao recurso adequado, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade ante o erro grosseiro na escolha da via recursal.

O fato
d
e
a
decisão ter determinado a liberação de valores bloqueados não lhe confere natureza de sentença, pois tal providência representa mero prosseguimento do cumprimento de sentença, não caracterizando extinção do feito nos termos alegados pelo embargante.

Outrossim, observa-se que o acórdão embargado
se
restringiu
à análise da adequação da via recursal escolhida pelo embargante, concluindo pelo não conhecimento do recurso de apelação em face de decisão interlocutória que rejeitou exceção de
pré
-executividade.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025